Tribunal: TJMT
Processo: 1003253-97.2022.8.11.0010
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003253-97.2022.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[GILMARIO TABOSA LOPES - CPF: 314.887.814-00 (RECORRENTE), ROBERTO WERNER MARTINS - CPF: 710.669.771-00 (ADVOGADO), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0247-00 (RECORRIDO), SANDRA REGINA MIRANDA SANTOS - CPF: 117.555.468-58 (ADVOGADO), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0001-93 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
SESSÃO DO DIA 12/12/2023 Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR: Nego provimento ao recurso. 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE: Aguardo o pedido de vista. 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. ANTÔNIO HORÁCIO DA SILVA NETO: Peço vista dos autos. SESSÃO DE 25 A 27/03/2024. Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR: Nego provimento ao recurso. 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE: Acompanho o Relator 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. ANTÔNIO HORÁCIO DA SILVA NETO: Acompanho o Relator POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. TRANSPORTE DE CARGA.
ATRASO NO DESCARREGAMENTO NÃO COMPROVADO. AUXÍLIO ESTADIA INDEVIDO. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO.

SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A parte recorrente comprovou o enquadramento como
Transportador Autônomo de Carga (TAC) ao juntar seu Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas (RNTRC).

2. Em que pese as alegações de que houve atraso para descarregamento, inexiste nos autos qualquer comprovação quanto à previsão de data para entrega ou, na ausência deste, prévia notificação de chegada.

3. Não havendo previsão de data para a entrega, não há como precisar se a parte recorrida estava adiantado ou atrasado para tanto.

4. A
parte recorrente não fez prova do fato constitutivo do direito, conforme preconiza o artigo 373, I, do CPC.

5. Sentença de improcedência mantida, mas por fundamento diverso.

6. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de improcedência dos pedidos iniciais, sob o fundamento de que a parte autora não teria cumprido os requisitos para se encaixar na classificação de
Transportador Autônomo de Carga (TAC)
.

Em suas razões recursais, a parte recorrente alega que há a necessidade de reforma da sentença por se enquadrar na classificação de TAC, assim como é devido o auxílio-estadia pelos atrasos mencionados na inicial.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1003253-97.2022.8.11.0010

Polo Ativo

GILMARIO TABOSA LOPES

Polo Passivo

BUNGE ALIMENTOS S/A

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia reside na possibilidade de a parte autora, ora recorrente, receber a indenização prevista no artigo 11, § 5º, da Lei 11.442/2007 pelo atraso para descarregamento.

Noticia a inicial que a parte recorrente é prestadora de serviço de transporte de cargas e que foi subcontratada pela parte recorrida para realizar o transporte de 09 (nove) cargas.

Narra que houve atraso no descarregamento de todos os fretes mencionados e, para corroborar as alegações, traz aos autos os Documentos Auxiliares de Conhecimento de Transporte Eletrônico (DACTE’s).

Pois bem.

Eis trechos da sentença recorrida:

No presente caso, a parte reclamante se intitula Transportador Autônomo de Cargas – TAC, trazendo aos autos sua inscrição no RNTRC da ANTT.

Entretanto, conforme se infere dos demais documentos que acompanham a exordial, não houve comprovação de propriedade, copropriedade ou arrendamento de veículo pela parte autora, ônus que lhe competia e do qual não se desincumbiu, nos termos do art. 373, I do CPC.

Assim, o que se verifica dos autos é que as parte demandante não faz jus a aludida indenização, tendo em vista que esta não se amolda ao conceito de Transportador Autônomo de Cargas – TAC, não havendo se falar na aplicação da Lei n. 11.442/2007.

[...]

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em que pese os argumentos utilizados pelo juízo
a quo
, tenho que houve a comprovação de enquadramento como Transportador Autônomo de Carga (TAC) pela parte recorrente, pois trouxe aos autos seu Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas (RNTRC) emitido pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), o que, por si só, já é o suficiente para comprovar a legitimidade para pleitear o direito.

Por outro lado, há a necessidade de ponderação quanto ao cabimento do auxílio estadia.

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu a contraprova com a respectiva existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito, na forma do art. 373, CPC.

Em análise às DACTE’s (nota fiscal do frete – Documento de Assistência de Transporte) acostadas na inicial, verifica-se que a parte recorrente não cumpriu com os requisitos mínimos para obtenção do direito alegado, quais sejam, a prévia pactuação de horário para descarga (i) e a comunicação do expedidor ou do destinatário da chegada da carga ao destino (ii), conforme estabelecido pelo artigo 11 e § 1º da Lei 11.442/2007.

Na condição de Transportador Autônomo de Carga, é necessário que a parte recorrente conheça a exigência do prévio agendamento para ocorrência do descarregamento no destino. Dessa forma, aceitou dar início no transporte, não restando demonstrado o decurso do prazo máximo para descarga do produto, pois para que deflua o prazo de tolerância para descarga previsto no § 5º do artigo, acima referido, impõe-se a demonstração de que o transportador informou ao destinatário, com razoável antecedência, a previsão do horário de chegada da carga ao destino e a estimativa de prazo para o descarregamento, o que, no caso, não ocorreu.

Constatando-se que o conhecimento de frete não indica a data estimada de entrega, cumpria ao transportador comunicar a destinatária, em tempo hábil, o prazo de chegada da carga, para, assim, possibilitar a organização da logística necessária ao descarregamento do produto transportado, nos moldes do artigo 11 e § 1º da Lei 11.442/2007.

Demais disso, não havendo previsão de data para a entrega, não há como precisar se a parte recorrente estava adiantado ou atrasado para tanto.

Logo, a parte autora não fez prova do fato constitutivo do direito, conforme preconiza o artigo 373, I, do CPC.

Nesse sentido, julgados das Turmas Recursais de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DECARGA–ATRASONO DESCARREGAMENTO - AUSÊNCIA DEAGENDAMENTOPRÉVIO - INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 11, §5º DA LEI N° 11.442/2207 - AUSENTE DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. In casu, a ausência de comprovação, pela transportadora recorrente, da comunicação à requerida quanto à data prevista para a chegada dacargatransportada, consoante previsão do artigo 11, § 1º, da Lei n. 11.442/2007, afasta a indenização pretendida.

2. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1009303-49.2022.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023)

DEMORA EM DESCARREGAMENTO DE GRÃOS – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS E PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PELOATRASONO DESCARREGAMENTO – ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DEAGENDAMENTOPRÉVIO PARA O DESCARREGAMENTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 11 DA LEI Nº 11.442/07 – PEDIDO INICIAL QUE MERECE SER REJEITADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não tendo o recorrente comprovado que comunicou às recorridas/destinatárias quanto à chegada dacarga, conforme determina o §1º do art. 11 da Lei nº 11.442/07, mostra-se inviável apurar a ocorrência deatrasono descarregamento.

(N.U 1008386-30.2022.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, Publicado no DJE 05/10/2023)

Assim,
evidente que a parte recorrente não comprovou o cumprimento dos requisitos para que seja devido o valor referente ao suposto atraso no descarregamento, motivo pela qual deve ser mantida a sentença da origem, mas por fundamento diverso.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de improcedência, mas por fundamento diverso.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, devidamente atualizada, suspensa a sua execução em razão do disposto no art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024